Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução provisória dos alimentos devidos a adolescente de 12 anos, de 130% para 20% do salário-mínimo. O autor alega desemprego e redução de capacidade financeira, requerendo, em sede recursal, a fixação provisória do novo valor até o julgamento final da ação revisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o fim de reduzir liminarmente os alimentos anteriormente fixados por sentença, diante da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A redução liminar dos alimentos fixados judicialmente exige prova inequívoca da modificação substancial da capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente, para tanto, a simples alegação de desemprego desacompanhada de documentação robusta e esclarecedora.
4. A tutela de urgência para redução de alimentos não pode ser deferida quando há dúvidas quanto à efetiva alteração da capacidade financeira e à origem dos recursos percebidos pelo alimentante, sendo imprescindível a instauração do contraditório.
5. As necessidades do alimentando menor (12 anos) são presumidas, sendo vedada a redução liminar dos alimentos sem prévia oitiva da parte adversa, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 300; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; Lei no 5.478/1968, art. 15.